Tribunal: STF
Processo: HC 238543
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Júnior da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 888.775/DF do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 11).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico (arts. 33, caput, 35 e 40, V, da Lei nº 11.343/2006) (evento 9).



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreado na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    In casu, consta do decreto prisional que o paciente ostenta recente condenação criminal pelos mesmos crimes, tendo sido beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão e mesmo assim voltou a reiterar na prática, o que demonstra que não assimilou os efeitos da condenação.



    (...)



    Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a reincidência justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, —AgRg no HC n. 777.490/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 175.527/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 788.374/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/3/2023 e AgRg no HC n. 782.495/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/12/2022—. 



    No que pertine ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão do estado de saúde do paciente, tenho que a insurgência não merece prosperar. 



    Com efeito, insta consignar que é firme o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento do pleito, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o recorrente esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Nesse compasso, ressalta-se, ainda, que é ônus da parte a adequada instrução do feito, para a perfeita compreensão da controvérsia. 



    No caso, não há nos autos comprovação inequívoca acerca da extrema debilidade do paciente, por motivo de doença grave, tampouco está demonstrado que o estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido não possui condições de lhe prestar assistência médica adequada. 



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Ante o exposto, denego a ordem” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente